Tribunal: TJBA
Processo: 8038003-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038003-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A. Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS e outros. AGRAVADO: JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA. Advogado(s): ADEILSON SOUSA PIMENTA, LETÍCIA COSTA PIMENTA SOUSA. ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA E DANOS, CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CADASTROS DE INADIMPLENTES. NOME DO RECORRIDO. EXCLUSÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DEFERIMENTO NO 1º GRAU. JURIDICIDADE. REGISTROS RESTRITIVOS DO IMPUTADO DEVEDOR. MANUTENÇÃO. DESCABIMENTO ANTE A NEGATIVA DE PACTUAÇÃO, POSSIBILIDADE DE DANO E INVIABILIDADE DA PROVA NEGATIVA. MULTA DIÁRIA. R$200,00 COM LIMITE DE R$6.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FORÇA COERCITIVA E ÓBICE AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. PRESERVAÇÃO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038003-96.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.